Tribunal: TJBA
Processo: 0515634-59.2016.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515634-59.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MATILDE FERREIRA DE CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito Constitucional
e
Administrativo. Remessa Necessária. Mandado
d
e Segurança. Fornecimento
d
e
m
edicamento não incorporado ao SUS. Rivaroxabana (Xarelto). Direito fundamental à saúde. Sentença
c
onfirmada.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no mandado de segurança nº 0515634-59.2016.8.05.0080 para determinar que os entes públicos promovam o fornecimento do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) 20mg/dia à impetrante, diante do indeferimento administrativo do pleito e da necessidade médica comprovada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição judicial para que o Estado forneça medicamento não incorporado ao rol do SUS, desde que demonstradas a necessidade médica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público, o registro do fármaco na ANVISA e a incapacidade financeira da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e impõe aos entes federativos o dever de assegurar o acesso a tratamentos médicos necessários, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 23, II, da CF/1988.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.657.156/RJ - Tema 106) autoriza o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que: (i) haja laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento; (ii) não existam alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS; (iii) o medicamento possua registro na ANVISA; e (iv) comprove-se a hipossuficiência do paciente.

6. No caso concreto, há laudo médico demonstrando a necessidade específica da Rivaroxabana (Xarelto) para o tratamento da autora, sendo o medicamento registrado na ANVISA (nº 170560048) e indicado como imprescindível, não havendo alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS;

7. A atuação do Judiciário para garantir o fornecimento do medicamento não viola o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao se tratar de proteção de direito fundamental;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença confirmada em reexame necessário
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 0515634-59.2016.8.05.0080, sendo remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª
VARA
DE
FAZENDA PÚBLICA DA C
OMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
/BA
e interessados
MATILDE FERREIRA DE CERQUEIRA, ESTADO DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.